Tribunal: STF
Processo: RE 1590195
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto por RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA “para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de RPV” (Doc. 92, fl. 13). 

Sustenta a parte embargante que a Lei Distrital 6.618/2020 “prevê o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV” e, não de 40 (quarenta) salários mínimos conforme disposto na decisão embargada (Doc. 94).

É o relatório. Decido.

Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar erro material na decisão.

Efetivamente, a Lei Distrital 6.618/2020 estipula o teto de 20 (vinte)salários mínimos para fins de RPV.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,  com efeitos infringentes, de modo que a parte dispositiva da decisão passe a constar da seguinte forma:

“Diante do exposto, com base no artigo 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”

Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente